Tribunal: TJMT
Processo: 1084312-66.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084312-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANIELY CAROLINE XAVIER - CPF: 439.796.738-55 (RECORRENTE), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1084312-66.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):

DANIELY CAROLINE XAVIER.

Recorrida(s):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 17 A 20/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, em razão da ausência de apresentação de comprovante de residência válido pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação do vínculo entre a parte autora e a titular do comprovante de residência apresentado justifica o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 321, parágrafo único, do CPC determina que, se o autor não cumprir a diligência para corrigir a petição inicial, o juiz deve indeferi-la, o que justifica a decisão recorrida.

A parte autora foi regularmente intimada para apresentar comprovante de residência válido, podendo ser em nome de terceiro, desde que demonstrada a relação entre a autora e o titular do documento, o que não ocorreu.

A ausência de comprovação do vínculo entre a recorrente e a titular do comprovante de residência impossibilita a verificação da competência do juízo e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme artigo 485, inciso I, do CPC.

A jurisprudência dos Juizados Especiais tem reconhecido a necessidade de apresentação de comprovante de residência idôneo para evitar fraudes e assegurar a correta fixação da competência, sendo legítima a exigência judicial nesse sentido.

A gratuidade da justiça concedida à recorrente permanece válida, pois não há elementos que justifiquem a sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito são cabíveis quando a parte autora não cumpre a diligência para apresentar comprovante de residência válido ou demonstrar vínculo com o titular do documento apresentado.

A não comprovação do endereço prejudica a fixação da competência e justifica a extinção do feito com base no artigo 485, inciso I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1007283-70.2020.8.11.0003, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 26.04.2021, DJE 27.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 268391292, que
indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega a validade do comprovante de endereço carreado aos autos. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no ID 268392252, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em decorrência de falha na prestação do serviço, uma vez que o voo contratado pela reclamante teve atraso.

No ID 268391289, a recorrente foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, anexar aos autos o comprovante de residência válido (ainda que esteja em nome de pai, mãe, cônjuge, ou terceiro com ligação esclarecida com a parte autora), devidamente legível e conter dados pessoais e endereço completo (rua, quadra e CEP), sob pena de extinção.

A parte autora, no ID 268391290, a parte autora anexa um comprovante de endereço, informando que o referido documento é de titularidade de sua sogra.

Posteriormente, a MMª Juíza singular
indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que a recorrente anexou aos autos o comprovante de endereço em nome de terceiro, alegando que o referido comprovante de residência pertence à sua sogra Djenane Albernaz Rondon. No entanto, deixou de juntar documento que demonstre tal alegação, bem como a declaração de residência.

Ademais, se a parte autora, não cumpre a diligência que lhe competia, consistente na juntada de comprovante de endereço em seu nome ou a relação entre a autora e a titular do comprovante, cabível é a extinção do processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I).

De acordo com o artigo 321, parágrafo único,
do Código de Processo Civil
: “
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO PELO MAGISTRADO – AUSENTE COMPROVANTE DE ENDEREÇO OU QUE DEMONSTRE VÍNCULO OU ATÉ MESMO QUE MORE NO LOCAL INDICADO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante da enxurrada de fraudes que hoje tramitam nos Juizados Especiais, a ausência de comprovante de endereço determinada pelo magistrado e não atendida pela parte, destacando que por longo período, ao invés de simplesmente demonstrar que mora no local, trazendo um simples comprovante de endereço, não o fez e ficou a disputar com o magistrado de que a mera informação / declaração bastava.

Realmente bastaria se não vivêssemos num ambiente cercado de fraudes e artifícios, para escolher o local de julgamento e outros tantos, de onde, escorreita a determinação do magistrado, que podia ser facilmente atendida pela parte e assim não o fez.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

(TJ-MT-N.U 1007283-70.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025